Tribunal: CARF
Processo: 10882.903169/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
GUARDA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). TRIBUTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O contribuinte que apresenta pedido de restituição (PER) à Administração Tributária fica obrigado a conservar a pertinente escrituração e demais documentos relacionados a essa ação, independentemente de o lançamento por homologação do tributo que deu origem ao alegado direito de crédito ter sido tacitamente homologado.
ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER)
O ônus da prova do fato constitutivo do direito de crédito pleiteado em pedido de restituição (PER) incumbe ao contribuinte requerente.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PAGAMENTO ANTECIPADO. ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF No 135.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da homologação tácita prevista no art. 150, §4o do CTN.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA. DISTINÇÃO.
A homologação tácita de um lançamento tributário por homologação, nos termos do §4o do artigo 150 do CTN, implica a satisfação da obrigação tributária mediante uma apuração e o correspondente pagamento do tributo devido, causando a extinção do crédito tributário pelo pagamento, conforme o inciso I do artigo 156 do CTN. Diferentemente, a decadência é a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em razão da sua inércia, causando a extinção do crédito tributário conforme o inciso V do artigo 156 do CTN.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITOS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VERDADE MATERIAL.
A homologação tácita prevista no artigo 150 do CTN tem como efeito impedir que a Administração Tributária realize lançamento de ofício para exigir mais tributo do que aquele que foi espontaneamente pago, contudo, isso não significa que o valor pago corresponde ao valor devido, podendo ser maior ou menor, indistintamente, para efeito de lançamento tributário de ofício. Contudo, para efeito do reconhecimento de indébito, o artigo 170 do CTN e o princípio da verdade material exigem a colheita de evidências materiais, pois as exigidas liquidez e certeza de um direito de crédito não podendo ser presumidas a partir de uma ocorrência formal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.903169/2014-01
ACÓRDÃO
1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
GUARDA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). TRIBUTO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O contribuinte que apresenta pedido de restituição (PER) à Administração
Tributária fica obrigado a conservar a pertinente escrituração e demais
documentos relacionados a essa ação, independentemente de o
lançamento por homologação do tributo que deu origem ao alegado
direito de crédito ter sido tacitamente homologado.
ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER)
O ônus da prova do fato constitutivo do direito de crédito pleiteado em
pedido de restituição (PER) incumbe ao contribuinte requerente.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PAGAMENTO ANTECIPADO. ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF No 135.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da homologação
tácita prevista no art. 150, §4o do CTN.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIA. DISTINÇÃO.
A homologação tácita de um lançamento tributário por homologação, nos
termos do §4o do artigo 150 do CTN, implica a satisfação da obrigação
tributária mediante uma apuração e o correspondente pagamento do
tributo devido, causando a extinção do crédito tributário pelo pagamento,
conforme o inciso I do artigo 156 do CTN. Diferentemente, a decadência é
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
2
a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em
razão da sua inércia, causando a extinção do crédito tributário conforme o
inciso V do artigo 156 do CTN.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITOS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VERDADE MATERIAL.
A homologação tácita prevista no artigo 150 do CTN tem como efeito
impedir que a Administração Tributária realize lançamento de ofício para
exigir mais tributo do que aquele que foi espontaneamente pago, contudo,
isso não significa que o valor pago corresponde ao valor devido, podendo
ser maior ou menor, indistintamente, para efeito de lançamento tributário
de ofício. Contudo, para efeito do reconhecimento de indébito, o artigo
170 do CTN e o princípio da verdade material exigem a colheita de
evidências materiais, pois as exigidas liquidez e certeza de um direito de
crédito não podendo ser presumidas a partir de uma ocorrência formal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que dava provimento ao
recurso. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto manifestou interesse em apresentar declaração
de voto.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-93.129, interpôs recurso voluntário
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão.
O processo trata do pedido de restituição – PER, que aponta direito de crédito a
título de pagamento indevido ou a maior de tributos.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
3
A Administração Tributária fez uma análise eletrônica inicial do presente PER,
quando chegou à conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não
restando crédito passível de restituição, nos termos do despacho decisório constante dos autos.
Contudo, esse despacho decisório foi anulado por decisão da DRJ Rio de Janeiro.
A Administração Tributária fez uma nova análise do pedido, dessa vez de forma
manual, quando intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre o motivo da retificação da
sua DIPJ e a comprovar esse motivo.
A resposta a essa intimação ocorreu por meio da correspondência constante dos
autos.
Considerando a referida resposta do contribuinte, a Administração Tributária
concluiu que o contribuinte não comprovou o alegado erro na sua DIPJ original e, por isso,
indeferiu o pedido de restituição, nos termos do despacho decisório constante dos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou nova manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, quando esta, inicialmente esclareceu
que o pedido de restituição não está sujeito à homologação tácita prevista no §4o do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, a qual alcança apenas as declarações de compensação. Em seguida, afirma que
o requerente tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito de crédito pleiteado e que
o recorrente, na espécie, não atendeu a esse ônus. Por fim, afirma a existência de algumas
inconsistências na apuração realizada na DIPJ retificadora que suportaria o direito de crédito.
O recurso voluntário apresentado em seguida reafirma a legitimidade do seu direito
de crédito, esclarece que jamais alegou homologação tácita de seu PER e repisa os argumentos já
trazidos na última manifestação de inconformidade.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2017 (fls.
236) e o recurso voluntário foi apresentado em 04/12/2017 (fls. 237). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Inicialmente, entendo ser necessário revisitar os fatos atinentes a presente lide:
1. Em 31/12/2003, houve a ocorrência do fato gerador do IRPJ do ano 2003, mas não há
qualquer registro nos autos de que o contribuinte tenha realizado alguma apuração nessa
data, seja de saldo a pagar ou de saldo a restituir (saldo negativo);
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
4
2. Em 31/03/2004, o contribuinte pagou o IRPJ relativo ao ano 2003, no valor de R$ 735.238,22
mais juros de mora (fls. 33), contudo, não há qualquer registro nos autos da apuração por ele
realizada a qual apontou esse saldo a pagar;
3. Em 29/06/2004, o contribuinte apresentou à Administração Tributária a DIPJ original relativa
ao ano 2003, mas esse documento não foi juntado aos autos;
4. Em 23/04/2008, quase quatro anos depois, o contribuinte apresentou à Administração
Tributária uma DIPJ retificadora relativa ao ano 2003, mas esse documento também não foi
juntado aos autos; na mesma data, o contribuinte apresentou o PER em tela (fls. 37), em que
declara que todo o referido pagamento de IRPJ, realizado em 31/03/2004, era indevido;
5. Em 12/12/2008, o contribuinte apresentou à Administração Tributária uma nova DIPJ
retificadora relativa ao ano 2003, a qual está juntada nos autos às fls. 50 e aponta um saldo
negativo de IRPJ;
6. Em 08/10/2014, (quase seis anos depois), a Administração Tributária emitiu o despacho
decisório de fls. 40, em que o PER foi indeferido em razão da existência de “inconsistência das
declarações” (fls. 41);
7. Em 26/05/2017, a DRJ Rio de janeiro anulou o referido despacho decisório, em acórdão de
manifestação de inconformidade (fls. 151), uma vez que o despacho não esclareceu qual seria
a inconsistência existente nas declarações do contribuinte;
8. Em 01/06/2017, a Administração Tributária intimou o contribuinte (fls. 157) a explicar e
comprovar as razões que motivaram a retificação da DIPJ do ano 2003, em especial as
alterações no valor do lucro líquido antes do IRPJ e o aumento do valor de “outras exclusões”
(detalhando quais valores e quais contas fazem parte destas exclusões);
9. Em 03/07/2017, o contribuinte respondeu à referida intimação (fls. 164) afirmando que já
havia ocorrido “a decadência do direito do Fisco em fiscalizar o IRPJ de 2003”, não
apresentando as explicações e comprovações requeridas;
10. Em 10/07/2017, a Administração Tributária emitiu novo despacho decisório (fls. 174), em que
o PER foi indeferido em razão da falta de comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado;
11. Em 16/08/2017, o contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade (fls. 183),
em que afirma que o seu direito de crédito está demonstrado na sua DIPJ 2003 e que a
Administração Tributária não pode mais rever aquela apuração em razão da decadência;
12. Em 26/10/2017, a DRJ Rio de janeiro julgou improcedente a nova manifestação de
inconformidade (fls. 223), entendendo que o contribuinte deve arcar com o ônus de
comprovar o alegado direito de crédito e que a apuração do IRPJ feita na DIPJ 2003 aproveita
estimativas mensais em montante superior aos verdadeiramente recolhidos;
13. Em 04/12/2017, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 239).
No presente recurso voluntário, o recorrente traz os argumentos a seguir
apreciados.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
5
1
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - EFEITOS
O recorrente afirma que o lançamento de IRPJ do ano 2003 foi homologado
tacitamente, pelo que a Administração Tributária não poderia mais rever o valor devido, não
sendo cabíveis os questionamentos realizados por meio da intimação acima relatada, conforme o
seguinte excerto (fls. 247):
19. Com relação à referida solicitação, cabe à Recorrente relembrar que o IRPJ é
um tributo sujeito às normas que regem o lançamento por homologação, ou seja, cabe ao
contribuinte apurar o tributo devido, declará-lo à fiscalização e antecipar o seu
pagamento.
20. Após este procedimento, nos termos do artigo 150, §4°, do Código Tributário
Nacional (CTN), as autoridades fiscais dispõem de um prazo decadencial de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador, para rever o lançamento e questioná-lo, caso não
concordem com a apuração do tributo realizada pelo contribuinte. Após tal prazo,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário.
21. Não obstante, no caso em comento, verifica-se que as autoridades fiscais não
respeitaram a regra legal acima e requereram da Recorrente documentos e informações
relativos a período de apuração já homologado tacitamente. Com efeito, solicitou-se a
apresentação de explicações relativas à própria apuração do IRPJ do ano-calendário de
2003, como, por exemplo, "as razões que motivaram a retificação da DIRPJ ano-
calendário 2003 (exercício 2004), em especial as alterações no valor do lucro líquido
antes do IRPJ e o aumento do valor de 'outras exclusões", bem como a "contabilidade do
ano-calendário de 2003".
O referido artigo 150 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O lançamento tributário é o ato de constituição do crédito tributário, ou seja, é o
ato formal que, a partir da existência de uma obrigação tributária, cria o meio jurídico para que
essa obrigação seja exigida e satisfeita. O lançamento tributário de ofício é o ato da Administração
Tributária com essa finalidade. O artigo 150 do CTN criou uma alternativa ao lançamento
tributário de ofício, embora com a mesma finalidade de satisfazer a obrigação tributária. Trata-se
do lançamento por homologação, ato espontâneo do próprio sujeito passivo da obrigação
tributária.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
6
Considerando que a prestação legal a que o sujeito passivo está obrigado é o
pagamento do tributo, o lançamento por homologação ocorre quando há o pagamento do tributo,
de forma espontânea, conforme uma apuração realizada pelo próprio contribuinte e antes de um
lançamento de ofício ou de qualquer ato da Administração Tributária tendente a realizar um
lançamento de ofício.
A Administração Tributária deve produzir um ato homologando o lançamento de
iniciativa do contribuinte, tornando-o definitivo. Contudo, caso isso não ocorra dentro do prazo de
cinco anos contados da data do fato gerador, o lançamento por homologação também se torna
definitivo pelo decurso desse prazo. Nesse caso, a Administração Tributária já não pode mais
realizar o lançamento de ofício.
Curioso observar que a impossibilidade de realizar um lançamento tributário pelo
decurso de um prazo em muito se assemelha ao instituto da decadência, mas não se deve
confundir a decadência com a homologação tácita, pois aqui houve a satisfação da obrigação
tributária, mediante uma apuração e o correspondente pagamento. Em outras palavras, a extinção
do crédito tributário ocorreu não pela decadência, conforme o artigo 1561, V, do CTN, mas sim
pelo pagamento, conforme o inciso I do mesmo dispositivo legal.
Tal fato se torna importante na medida em que fundamenta o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vinculante para a Administração Tributária, no
sentido de que, se não há pagamento, então não há homologação tácita, conforme foi
estabelecido no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC2, na sistemática dos recursos

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
V - a prescrição e a decadência;
2 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo
certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
7
repetitivos previsto no artigo 543-C do CPC. Nesse caso, não há que se falar em homologação
tácita e em quitação. A decadência pode ocorrer e deve ser contada conforme o artigo 1733, do
CTN.
Na espécie, o pagamento realizado pelo contribuinte em março de 2004, a título de
IRPJ, não tem o poder de realizar um lançamento por homologação, pois o contribuinte, em
tempo hábil, alterou a natureza desse pagamento, deixando de ser o inicial pagamento de IRPJ
para ser um alegado pagamento indevido.
Contudo, houve pagamento espontâneo de estimativa mensal, ou seja, antecipação
parcial do IRPJ. Nesse caso, esta Corte firmou o entendimento de que deve ser considerada a
realização de um lançamento por homologação, passível de homologação tácita, nos termos na
Súmula CARF no 135, a qual possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o do CTN.
Assim, entendo que deve ser considerada a homologação tácita do lançamento
realizado pelo contribuinte, não sendo possível um eventual lançamento de ofício. Todavia, ainda
persiste uma dúvida sobre qual deve ser o valor homologado, pois houve outros pagamentos e
houve várias apurações no mesmo período, todas de iniciativa do contribuinte.
Essa questão, no meu entendimento, pode ser contornada em razão de ser
irrelevante para a solução da presente lide. É certo que o recorrente defende que o fato de ter
existido uma homologação tácita implica que o seu direito de crédito foi sedimentado. Contudo,
essa tese não possui suporte no ordenamento jurídico tributário.

sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação
ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos
créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
8
A homologação tácita prevista no artigo 150 do CTN impede que a Administração
Tributária realize lançamento de ofício para exigir mais tributo do que aquele que foi
espontaneamente pago, contudo, isso não significa que o contribuinte pagou mais tributo do que
o devido.
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da verdade material, de
maneira que as exigidas liquidez e certeza de um crédito tributário, nos termos do artigo 1704 do
mesmo CTN, demandam evidências materiais, não podendo ser presumidas a partir de uma
ocorrência formal. Esse é o entendimento pacificamente adotado por esta Turma de Julgamento
quando defere o pedido do contribuinte que comprova o erro no preenchimento de alguma de
suas declarações (PER, DCOMP, DIPJ, DCTF, DIRF), ainda que a homologação tácita do lançamento
do tributo já tenha ocorrido.
O recorrente defende que perquirir sobre a liquidez e certeza de um direito de
crédito por pagamento indevido ou a maior relativo a um crédito tributário homologado
tacitamente equivale a um lançamento tributário indireto, mas isso não é verdade, pois nada está
sendo exigido do contribuinte. O único efeito produzido assim é o contribuinte não obter uma
vantagem cuja materialidade ele não consegue comprovar. Em outras palavras, é evitar o
enriquecimento sem causa do contribuinte.
Por outro lado, a tese do recorrente equivale a criar uma homologação tácita do seu
pedido de restituição, o que não está previsto no nosso ordenamento jurídico tributário. Isso
ocorreria com uma grave distorção desse importante instituto jurídico que é a restituição de
tributos, uma vez que o termo inicial da contagem dessa dissimulada “homologação tácita da
restituição” ocorreria antes mesmo do próprio pedido de restituição. Na espécie, o pedido de
restituição ocorreu em 23/04/2008 e, segundo a tese do recorrente, o seu pedido já estaria
cristalizado em 31/12/2008, apenas oito meses depois. É de causar espanto o fato de que o
pedido do recorrente está fundamentado na DIPJ entregue em 12/12/2008, surpreendentes
dezenove dias antes da reclamada homologação tácita.
Em apertada síntese, a tese do recorrente não possui previsão legal e viola
frontalmente o artigo 170 do CTN, bem como os princípios da verdade material e da boa-fé
objetiva.
2
GUARDA DE DOCUMENTOS
O recorrente afirma que não apresentou as provas do seu direito de crédito porque
não as tinha, defendendo que não estava obrigado a guardar documentos relativos a fatos
geradores de tributos já alcançados pela decadência, conforme o seguinte excerto (fls. 248):

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
9
22. O que se demonstra, no presente caso, e que a recorrente não está obrigada a
manter documentos relativos a fato gerador ocorrido há mais de 13 (treze) anos, conforme
reforça o artigo 17, §2°, do Decreto n° 7.574/2011, segundo o qual o contribuinte deve
manter sua escrituração contábil e fiscal por até 5 (cinco) anos contados do fato gerador:
"Art. 17. Para o efeito da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
empresários e das sociedades, ou da obrigação destes de exibi-los.
[...]
§ 2- Os comprovantes da escrituração comercial e fiscal relativos a fatos que
repercutem em lançamentos contábeis de exercícios futuros serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios".
23. A lógica por trás da regra é justamente o fato de que, após transcorridos 5 anos,
opera-se a decadência do direito do Fisco de rever a apuração realizada pelo contribuinte
e constituir créditos tributários a partir desta revisão.
O recorrente se apoia em um dispositivo normativo infralegal que trata de uma
situação diversa daquele objeto deste processo. A obrigação de apresentar documentos tratada
pelo apontado Decreto é aquela que pode vir a fundamentar um lançamento tributário de ofício,
ou seja, mesmo sendo de interesse potencialmente contrário ao interesse do contribuinte, este
está obrigado a apresentar os documentos apontados pela fiscalização, o que esclarece o limite
temporal medido pelo prazo da decadência.
Todavia, na espécie, o contribuinte negou-se a apresentar os documentos que
fundamentam o seu próprio pedido de restituição, ou seja, o seu próprio interesse. Nesse caso, a
norma que incide e deve ser aplicada é o artigo 4o do Decreto-Lei no 486/1969, verbis:
Art. 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
O contribuinte apresentou o presente PER em 23/04/2008, quando o IRPJ de 2003
ainda não havia decaído. Ao fazer isso, deu início a uma ação que lhe era pertinente, portanto, por
força do artigo 4o acima transcrito, ele estava obrigado a conservar a sua escrituração e demais
documentos relacionados a essa ação. Tal obrigação é coerente e é reforçada pelo Código de
Processo Civil então em vigor (Artigo 2095 do Decreto-Lei no 1608/1939) e, mais especificamente,
pela Lei do Processo Administrativo Fiscal (Artigo 166 do Decreto no 70.235/1972).

5 Art. 209. O fato alegado por uma das partes, quando a outra o não contestar, será admitido como verídico, si o
contrário não resultar do conjunto das provas.
§ 1o Si o réu, na contestação, negar o fato alegado pelo autor, a este incumbirá o ônus da prova.
6 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
10
Assim, o contribuinte estava obrigado a comprovar o direito de crédito reclamado,
independentemente da homologação tácita do seu IRPJ de 2003. Ao recusar a apresentação dos
necessários documentos, o contribuinte impediu que a Administração Tributária averiguasse,
conforme a verdade material, a liquidez e certeza do direito de crédito reclamado. O não
cumprimento de um ônus legal deve recair sobre aquele que não o cumpriu.
3
LIQUIDEZ E CERTEZA
A decisão recorrida apontou uma relevante divergência entre o montante dos
valores recolhidos pelo contribuinte a título de antecipação (estimativa) do IRPJ de 2003 (R$
6.138.421,79 - fls. 222) e o valor que este aproveitou na apuração do IRPJ feita da correspondente
DIPJ (6.509.281,87 – fls. 61). Essa divergência retira a liquidez do direito creditório pleiteado,
considerando que o saldo negativo encontrado pelo contribuinte em sua DIPJ não existiria se ele
tivesse utilizado o montante dos valores arrecadados de estimativas. A recusa do recorrente em
apresentar a sua escrituração impediu que fosse esclarecido qual é o correto valor a ser usado,
impossibilitando a liquidação do alegado direito de crédito.
No presente recurso voluntário, o recorrente sequer contradiz a decisão recorrida
quanto a este ponto, pelo que deve ser acolhida como verdade. Sendo assim, é certo afirmar que
o contribuinte não faz jus ao valor requerido no seu pedido de restituição.
4
CONCLUSÃO
O recorrente requereu a restituição de valor pago a título de IRPJ, alegadamente
indevido, contudo, não apresentou qualquer evidência material da existência do requerido direito
de crédito. Os argumentos apresentados na presente petição não possuem fundamento legal
suficiente para sustentar a pretensão do recorrente e implicam violação de normas legais e de
princípios do Direito, pelo que não podem ser acolhidos. Ademais, o valor requerido se mostrou
superior ao valor maximamente passível de restituição.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
11
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto ressaltando os pontos de minha discordância.
Em primeiro lugar, cumpre citar que a Recorrente busca no presente processo
administrativo a restituição de quantias relativas ao pagamento indevido do ajuste anual do IRPJ e
da CSLL de 2003, tendo em vista que, conforme comprovado nas Manifestações de
Inconformidade apresentadas em face dos despachos decisórios iniciais, havia apurado saldo
negativo de IRPJ e CSLL ao final daquele ano-calendário, nos valores de R$ 177.281,93 e R$
460.486,77, respectivamente.
Tal informação consta nas fichas 12-A e 17 da Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) de 2004 (e-fls. 47 a 148 do processo n.o
10882.903169/2014-01 e e-fls. 48 a 149 do processo n.o 10882.903170/2014-27), as quais indicam
em primeiro momento os saldos negativos de IRPJ e CSLL pleiteados, conforme abaixo:

Tendo em vista a apuração de saldo negativo, a princípio, inexistiriam valores
adicionais de IRPJ e CSLL a serem recolhidos a título de ajuste anual no encerramento do ano-
calendário de 2003, razão pela qual, tais pagamentos poderiam ser enquadrados como indevidos.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
12
O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não de que as autoridades fiscais
revejam a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL após o transcurso do prazo de cinco
anos considerando que se trata de processo de crédito tributário pleiteado pela Recorrente.
Destaco que tal temática já foi enfrentada por mim quando do julgamento no
Acórdão 9101-005.937 da 1a Turma da CSRF do CARF, julgamento no qual acompanhei o
posicionamento da maioria dos julgadores e cujo voto vencedor foi escrito pelo conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado, conforme abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE
DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO. Considerando que a revisão
pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a necessidade de realização
de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma prevista na lei que
rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar a
aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às
revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise
dos pedidos de restituição e/ou compensação. Ultrapassado o prazo
decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a apuração do
quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
(...) Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
(...) o indeferimento de pedido de restituição/compensação de créditos
apurados pelo contribuinte, quando ocorre a revisão da apuração regularmente
escriturada e declarada ao Fisco, não prescinde da realização do lançamento por
meio do competente auto de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez
transcorridos os prazos previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal
atividade resta obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que,
uma vez configurado, fulmina qualquer pretensão do Fisco no sentido de
reexaminar a base de cálculo apurada.” (Acórdão no 9101-005.937, julgado em
06/12/2021 - Destaques da Recorrente)
Assim, entendo que a revisão da apuração do IRPJ e da CSLL deveria ter sido feita
durante o prazo decadencial dos cinco anos frente ao momento em que as antecipações do IRPJ e
da CSLL foram recolhidas.
Dessa forma, além de demonstrada a existência dos créditos de IRPJ e CSLL
pleiteados, entendo que as autoridades fiscais não poderiam rever em 2017 as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL devidos no ano-calendário de 2003.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.867 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903169/2014-01
13
Diante de exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 298
DF CARF MF
Original